Tribunal: TJDFT
Processo: 0005733-64.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005733-64.2017.8.07.0006 RECORRENTE: RAQUEL ESTHER DE OLIVEIRA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório - em especial a prova oral - é seguro e firme em apontar a ré como autora do delito. 2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta. 3. No caso em julgamento, os bens furtados saíram da esfera de proteção da vítima, invertendo-se a posse, o que enseja a consumação do delito de furto, razão pela qual, improsperável o acolhimento da tentativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido em observância ao princípio in dubio pro reo, porquanto entende ter sido atípica a sua conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos III e IV, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027